Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704617-19.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: PH CONSTRUCOES LTDA EMBARGADO: FERNANDO CESAR SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PH Construções Ltda. em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Aduz que há contradição e omissão na decisão embargada, pois considerou que o pedido inicial é reiteração de pesquisa, mas é a primeira vez que requer que sejam acessados os sistemas Infojud e Sniper. Ao final, pede que sejam providos os embargos de declaração para que os mencionados vícios sejam sanados e apreciado o pedido das consultas requeridas. É o relatório. Decido. Destaco, de início, que os embargos de declaração só podem ser opostos se constatadas omissão, contradição e ou obscuridade na decisão e que digam respeito à questão posta e não resolvida, nos termos do art. 1.022 do CPC. Logo, visam completar a decisão omissa, aclará-la se houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não para reexaminar o que foi decidido. Conforme relatos, requer a Embargante a concessão de tutela recursal para efetuar pesquisas de bens do devedor nos sistemas Infojud e Sniper. Todavia, não há contradição, obscuridade, omissão ou qualquer outro vício que deva ser sanado. De logo, ressalto que não foi alegado na decisão embargada que se trata de repetição de pesquisa de bens do devedor pelos sistemas Infojud e Sniper. Conforme fundamenta a decisão ora embargada, “No caso em exame, foram realizadas pesquisas recentes em outros sistemas eletrônicos para esse fim. O Juízo a quo tem sido diligente, pois, frequentemente, faz pesquisas de bens penhoráveis, o que não configura afronta ou omissão ao propósito de alcançar a satisfação do crédito da parte exequente.” De fato, as diligências realizadas nos autos de referência são frequentes, e não há justificativa para os sucessivos pedidos de pesquisa de ativos financeiros por meio de sistemas diversos com idêntica finalidade. Nesse contexto, não é possível que a Embargante pleiteie a rediscussão da matéria. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Não detecto os elementos da antecipação da tutela recursal, de modo que a matéria deverá ser analisada pelo Colegiado. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora